Tribunal: STF
Processo: Rcl 39974
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0002613-94.2013.5.03.0109, que, ao afastar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como deixado de observar a decisão desta Corte proferida na ADPF 324.
    Requereu-se, liminarmente e no mérito, a cassação do referido ato.
    Em 14.4.2020, deferi a medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 10).
    A parte beneficiária, em contestação, sustenta, em suma, que as decisões da ADPF 324 e do RE 958.252 não podem ser utilizadas como parâmetro para o caso em tela, por serem posteriores ao ato reclamado; que a Tese Jurídica n. 5 do TRT é fruto de decisão plenária (eDOC 18), de modo que inexiste ofensa à Súmula Vinculante 10; e, por fim, reafirma a ilicitude da contratação, uma vez que as atividades desempenhadas pelo beneficiários estão inseridas no objeto social da Cemig (eDOC 18).
    A Construtora Norberto Odebrecht, parte interessada, manifestou-se pela ausência de interesse processual em face da celebração de acordo com a parte beneficiária nos autos da reclamação trabalhista, prevendo a integral quitação dos pedidos em face dela formulados (eDOC 31).
    Devidamente citada, a parte interessada Coeng Construções Elétricas Ltda-ME não se manifestou (eDOC 38).
    Deixei de solicitar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, uma vez que os autos estão suficientemente instruídos e ante a existência de pareceres em processos a versarem a mesma matéria.
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação revela-se incabível. 
    Destaco os fundamentos do acórdão reclamado (eDOC 7, p. 7):
    “O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pela sua Quarta Turma, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pela ré; no mérito, sem divergência, negou-lhe provimento; unanimemente, conheceu do recurso ordinário do autor; no mérito, sem divergência, deu-lhe parcial provimento para declarar a ilicitude da terceirização havida entre as rés e reconhecer a isonomia do autor com os empregados da 3ª ré, CEMIG. Com o fim de evitar supressão de instância, todavia, determinou o retorno dos autos à origem para que sejam apreciados os pedidos correlatos ao reconhecimento da isonomia, ficando sobrestada a análise dos demais pedidos constantes do recurso.”
    Depreende-se de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que do acórdão reclamado, publicado no DJ de 26.9.2016, foram opostos embargos de declaração pelas então reclamadas, Coeng Construções Elétricas Ltda.-ME, Cemig Distribuição S.A. e Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A, os quais não foram acolhidos. 
    O acórdão que apreciou os embargos de declarações foi publicado em 28.10.2016, ocorrendo o trânsito em julgado 10.11.2016, conforme andamento processual disponível o referido sítio eletrônico.
    In casu, constata-se a existência de coisa julgada relativamente a matéria objeto da presente reclamação, ante o transito em julgado do acórdão reclamado.
    Observa-se, a partir da leitura dos atos decisórios que se seguiram na instância de origem após a devolução dos autos para apreciação das matérias ainda pendentes, que a parte ora reclamante insiste na busca do revolvimento da matéria alcançada pela preclusão maior:
    “O v. acórdão de fls. 688/691, deu provimento parcial ao recurso do reclamante para declarar a ilicitude da terceirização havida entre as rés, e reconhecer a isonomia do autor com os empregados da 3ª ré, CEMIG, determinando-se o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos correlatos ao reconhecimento da isonomia salarial. 
    A presente decisão, portanto, se limitará à apreciação dos pedidos meritórios decorrentes da isonomia reconhecida, de forma complementar a r. sentença já proferida às fls. 570/574, a qual já enfrentou e rejeitou as preliminares suscitadas pelas reclamadas. Passo a fazê-lo, portanto.” (Sentença de 23.2.2017; grifos nossos)
    “Por unanimidade, conheceu do recurso ordinário da 3ª ré, CEMIG Distribuição S/A., à exceção dos temas relativos à licitude da terceirização e ausência de responsabilidade (itens 3.1 a 3.5); isonomia salarial (item 3.7); inaplicabilidade das disposições dos ACTs (3.7); afronta à Constituição - Artigo 97 - Reserva de Plenário - Artigo 37, inciso XXI - Inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST - Súmula Vinculante nº 10 do STF (item 4), por incidência da preclusão consumativa pro judicato nos termos do art. 836 da CLT e art. 505 do CPC/2015 (...)” (Recurso ordinário. DJ 2.7.2018; grifos nossos)
    “Diversamente do alegado pela embargante, inexiste omissão acerca dos temas, uma vez que o v. acórdão embargado foi expresso ao deixar de conhecer as matérias "versadas no apela relacionadas à licitude da terceirização e isonomia salarial" em razão da preclusão consumativa pro judicato, nos termos do art. 836 da CLT c/c art. 500 do CPC/2015 (porquanto já analisadas e decididas no acórdão de fls. 688/691), restando claro o entendimento quanto à vedação legal ao reexame das matérias relacionadas à licitude da terceirização. 
    (...)
    Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela 3ª ré e, no mérito, dou-lhes provimento parcial para prestar os esclarecimentos, constantes da fundamentação, sem atribuir efeito modificativo ao julgado.” (Embargos de Declaração, DJ 21.1.2020)
    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação “proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Na espécie, constata-se que a presente reclamação somente foi ajuizada em 12.4.2020 (eDOC 8, p. 2), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado.
    Nos termos da Súmula Vinculante 734 desta Corte, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. No mesmo sentido, o art. 988, § 5º, I, do CPC.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Revogada, consequentemente, a liminar concedida.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente